Tribunal: TJSP
Processo: 2030172-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DOS VENCIMENTOS DA PARTE EXECUTADA – EXCEÇÃO À REGRA DO ARTIGO 833 DO CPC CONDICIONADA À PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAR A REGRA DIANTE DA ANÁLISE DA RENDA AUFERIDA PELO EXECUTADO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030172-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante ESPÓLIO
DE WALDEREZ MION, é agravado RENATO DE OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030172-90.2020.8.26.0000 -Voto no 35.828
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2030172-90.2020.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: ARARAS
AGRAVANTE: ESPOLIO DE WALDEREZ MION
AGRAVADA: RENATO DE OLIVEIRA DA SILVA
VOTO No 35.828
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECISÃO QUE INDEFERIU A
PENHORA DOS VENCIMENTOS DA PARTE EXECUTADA

EXCEÇÃO
À
REGRA
DO
ARTIGO
833
DO
CPC
CONDICIONADA
À
PRESERVAÇÃO
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL
IMPOSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAR A
REGRA DIANTE DA ANÁLISE DA RENDA AUFERIDA PELO
EXECUTADO - RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se
de
inconformidade
deduzida
nos
autos
de
cumprimento de sentença, contra decisão que indeferiu o pedido da
parte agravante de penhora dos vencimentos da parte executada,
por entender que o crédito não se amolda ao §2o do artigo 833 do
CPC.
Sustenta a parte agravante, resumidamente, que a decisão
deverá ser reformada para que seja determinada a penhora de
10% da remuneração do executado, diante da ausência de
perspectiva de satisfação do crédito, já tendo sido realizadas
demais medidas expropriatórias sem sucesso. Alega que a
impenhorabilidade dos vencimentos pode ser relativizada desde
que assegurado percentual mínimo para subsistência do devedor.
A parte agravada não apresentou contraminuta (fl. 33).
S

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030172-90.2020.8.26.0000 -Voto no 35.828
3
É o breve relatório.
A r. decisão agravada proferida pelo i. magistrado de
primeiro grau considerou que a penhora dos vencimentos da parte
executada não se amolda a exceção prevista no §2o do artigo 833
da Código de Processo Civil, que excepciona as hipóteses de
penhora de remuneração.
Da análise dos autos do cumprimento de sentença, denota-se
que houve, anteriormente, o indeferimento do pedido de penhora
sobre os vencimentos da parte executada (fl.289), tendo sido
interposto agravo de instrumento contra esta decisão, o qual foi
julgado parcialmente procedente por esta câmara.
Extrai-se do voto proferido por este relator (fl. 315/326), que
prevaleceu o entendimento de que haveria a possiblidade de
relativização da impenhorabilidade salarial, desde que observada a
preservação do mínimo existencial e da dignidade, tendo sido
determinada a expedição de ofício para o empregador do
executado, a fim de que informasse o valor da remuneração para
que se pudesse avaliar a eventual concessão de medida constritiva.
Diante disto, o juízo de primeira instância determinou a
expedição de ofício, a fim de que fosse apresentado o último
holerite do executado (fl. 341), o qual foi juntado às fls. 349.
Conforme se depreende do holerite juntado, o executado
auferiu, para aquele mês, renda bruta no valor de R$ 1.749,04,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030172-90.2020.8.26.0000 -Voto no 35.828
4
tendo tido descontos no importe de R$ 1.342,43, obtendo como
renda líquida a importância de R$ 386,61. Verifica-se que houve o
desconto de faltas injustificadas, o que certamente impactou no
valor líquido auferido para aquele mês, porém, ainda que não
tivesse havido tal desconto o valor líquido percebido pelo
executado já seria um valor inferior a mil reais mensal.
O entendimento adotado quando do julgamento do agravo de
instrumento de no 2160575-84.2019.8.26.0000, foi de que a
possibilidade de constrição da verba salarial estaria condicionada à
preservação do mínimo existencial e da sobrevivência digna do
devedor de sua família, seguindo a linha adotada pelo E.STJ,
exemplificada, inclusive, com a menção da ementa do julgamento
do EResp no 1.582.475/MG. Ocorre, que da análise deste caso
concreto, o que se verifica dos rendimentos do devedor é que se
aplicada a relativização da impenhorabilidade salarial não estará
preservado o mínimo existencial para sua subsistência.
Das informações que constam nos autos, até mesmo pelas
consecutivas tentativas de realização de medidas expropriatórias
frustradas, o executado não parece ter outras fontes de renda para
seu sustento, o que leva a conclusão de que sua sobrevivência
advém do salário recebido.
Portanto, diante dos valores demonstrados no holerite, caso
deferida a penhora salarial nos termos do quanto requerido pela
parte agravante, além de não se verificar a possibilidade de
levantamento
de
montantes
suficientes
para
satisfação
da
execução, pode-se deduzir que a redução salarial a ser percebida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030172-90.2020.8.26.0000 -Voto no 35.828
5
pelo executado pode interferir potencialmente em sua subsistência,
o que afastaria a possibilidade da relativização da
impenhorabilidade salarial nos termos do quanto decidido no
acórdão proferido por esta câmara anteriormente.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica